Tribunal: TJDFT
Processo: 0709295-63.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALIMENTOS IN NATURA. PAGAMENTO. SENTENÇA EXTINTIVA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O direito de acesso à justiça é direito fundamental dos mais relevantes, insculpido no art. 5o, XXXV, da Constituição Federal, de modo que devem ser eliminados os óbices econômicos e sociais que impeçam ou dificultem o seu exercício, razão da garantia ao direito de assistência judiciária gratuita (art. 5o, LXXIV, da CF).
2. A gratuidade de justiça não deve ser concedida de forma indiscriminada, e a avaliação deve ser feita caso a caso, de modo a coibir a formulação de pedidos descabidos por pessoas que não se enquadram nas hipóteses legais.
3. No caso, o apelante é funcionário do Conselho Federal de Biomedicina e, conforme contracheque referente ao mês de outubro de 2023, recebe renda mensal bruta de R$5.813,05 (cinco mil oitocentos e treze reais e cinco centavos) e líquida de R$5.292,63 (cinco mil duzentos e noventa e dois reais e sessenta e três centavos).
4. O apelante não juntou documentos adicionais, tais como declaração de imposto de renda, faturas de consumo e outros dados idôneos que comprovem a existência de extraordinário comprometimento da renda com dívidas ou com despesas essenciais à vida digna. Logo, não comprovou situação financeira precária.
5. Consoante Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua realizada pelo IBGE, observa-se que o rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$1.893,00 (um mil oitocentos e noventa e três reais) em 2023 e, no Distrito Federal, em R$3.357,00 (três mil trezentos e cinquenta e sete reais). Assim, conclui-se que o apelante aufere renda razoavelmente superior à média nacional e distrital. Desse modo, tem-se que o valor de seus rendimentos mensais afasta a alegada condição de hipossuficiente necessária para a concessão do benefício.
6. Recurso conhecido e desprovido.